Tribunal: TJBA
Processo: 0100482-89.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0100482-89.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LORENA AMORIM NASCIMENTO BERNARDINO

APELADO: HELIO SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LORENA AMORIM NASCIMENTO BERNARDINO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO ENTE ESTATAL.
REENQUADRAMENTO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS DA PARTE AUTORA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO RÉU REJEITADO.

A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), não constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão.

Embargos de Declaração da parte autora.

Examinando-se detidamente os autos, verifica-se a ocorrência da omissão apontada pelo embargante, porquanto, apesar do improvimento do recurso de apelação da parte ré, não houve majoração dos honorários de sucumbência, conforme previsto no § 11 do art. 85 do CPC.

Com efeito, o art. 85, §11, do CPC, prevê a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em caso de não acolhimento do recurso, e essa foi a hipótese dos autos, exigindo-se atividade adicional do advogado da parte autora, a quem são dirigidos os honorários, representada pelo oferecimento das contrarrazões recursais.

Sendo assim, é o caso de majoração dos honorários advocatícios em favor do procurador do demandante.

Aclaratórios do réu.

V
ê-se que
, todas as questões ora ventiladas nos presentes embargos foram devidamente enfrentadas quando do julgamento do apelo, conforme se verifica do referido acórdão.

De fato
, o que pretende o
réu/
embargante, ao não se conformar com a decisão anteriormente proferida, que sejam rediscutidos pontos já analisados e debatidos por ocasião do julgamento.

Mesmo para fins de prequestionamento, somente são cabíveis os Embargos de Declaração nas hipóteses restritas do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0100482-89.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
HELIO SILVA NASCIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração do réu e , em acolher os embargos de declaração do autor

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .